Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-67.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação/Remessa Necessária 1003841-67.2018.8.11.0003
Recorrente: Município de Rondonópolis
Recorrido: Lia Barbosa Teodoro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 1920967):
RECURSO DE APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL — PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO — DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA. Candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, como na hipótese, não possui mera expectativa de direito, mas direito completo à nomeação e posse, de sorte que se revela antijurídico e ilegal o ato omissivo da autoridade coatora que se recusa a nomear e empossar o candidato aprovado em tais condições. (Ap 1003841-67.2018.8.11.0003, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019,)
Não menciona qual dispositivo de lei federal teria sido violado alegando apenas divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 25515958).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 29002486.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Portanto, inviável a admissão do Recurso Especial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV